Tribunal: TJDFT
Processo: 0767905-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0767905-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO GENTIL GIBSON FERNANDES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O recorrente interpôs recurso no dia 11/05/2023 requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo no prazo de dois dias, o recorrente se manifestou afirmando que já havia recolhido as custas recursais. Afirmou também que o pedido de gratuidade de justiça foi requerido por equívoco. Por fim, pediu a admissão do seu recurso. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95). Assim, deve o recorrente comprovar o recolhimento de duas guias (preparo e custas processuais). No caso, verifico que o recorrente juntou aos autos tão somente o comprovante das custas. Deixou de demonstrar o recolhimento do preparo. Logo, uma vez que o preparo não foi devidamente recolhido, o recurso é deserto. Diante do expendido, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito